Tribunal: STJ
Processo: 5001138-89.2015.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1317451 - PR (2018
/0152409-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: AHMAD ALI ALI
ADVOGADO
: MERHY DAYCHOUM E OUTRO(S) - SP203965
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: SORAYA RODRIGUES TAVARES BAMBIL
INTERES.
: JOACIR BAMBIL
ADVOGADO
: FÁBIO BOLONHEZI MORAES - PR042242
INTERES.
: ALCIDES JOSE AUGUSTO GUIMARAES
ADVOGADOS
: LEONARDO MARQUES VILELA - MG123121
JOYCE ARIELE SILVA MEIRELES - MG147363
RENATA CLARK SOARES PEREIRA E OUTRO(S) - MG178748
INTERES.
: NIVALDO MUNIZ DA SILVA
INTERES.
: EDINALDO MUNIZ DA SILVA
INTERES.
: CICERO APARECIDO DA SILVA
INTERES.
: MARCOS ANTONIO DA SILVA
INTERES.
: FILIPY DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MOSSURUNGA MORAES FILHO - PR019165
ROBSON MORTEAN E OUTRO(S) - PR069616
INTERES.
: PEDRO HENRIQUE LAVAGNOLI DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MOSSURUNGA MORAES FILHO - PR019165
ROBSON MORTEAN E OUTRO(S) - PR069616
INTERES.
: MARVIN GRIS DIAS
ADVOGADO
: REGINALDO LUIS SAMPAIO SCHILER E OUTRO(S) -
PR029924
INTERES.
: PEDRO VINICIUS SILVA CUNHA
INTERES.
: LAUTENIR GONCALVES PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM - RS070897
ANTONIO PAULO SOARES LOPES DA SILVEIRA E OUTRO(S)
- RS088988
INTERES.
: EDIVALDO MUNIZ DA SILVA
ADVOGADOS
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
FRANCISCO TANUS BUSTELO E OUTRO(S) - PR072947
INTERES.
: PEDRO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADOS
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
FRANCISCO TANUS BUSTELO E OUTRO(S) - PR072947
INTERES.
: ELGTON GONCALVES PEREIRA
ADVOGADO
: PIETRO MIORIM E OUTRO(S) - RS070897
Documento eletrônico VDA46799301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/04/2025 19:41:03
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: d833e569-df30-4ada-9564-fa19bb25f291

EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 619 DO
CPP.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões
veiculadas nos embargos declaratórios revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que são inadmissíveis os
embargos de declaração que visem ao prequestionamento de matéria
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA46799301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/04/2025 19:41:03
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: d833e569-df30-4ada-9564-fa19bb25f291

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1317451 - PR (2018
/0152409-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: AHMAD ALI ALI
ADVOGADO
: MERHY DAYCHOUM E OUTRO(S) - SP203965
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: SORAYA RODRIGUES TAVARES BAMBIL
INTERES.
: JOACIR BAMBIL
ADVOGADO
: FÁBIO BOLONHEZI MORAES - PR042242
INTERES.
: ALCIDES JOSE AUGUSTO GUIMARAES
ADVOGADOS
: LEONARDO MARQUES VILELA - MG123121
JOYCE ARIELE SILVA MEIRELES - MG147363
RENATA CLARK SOARES PEREIRA E OUTRO(S) - MG178748
INTERES.
: NIVALDO MUNIZ DA SILVA
INTERES.
: EDINALDO MUNIZ DA SILVA
INTERES.
: CICERO APARECIDO DA SILVA
INTERES.
: MARCOS ANTONIO DA SILVA
INTERES.
: FILIPY DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MOSSURUNGA MORAES FILHO - PR019165
ROBSON MORTEAN E OUTRO(S) - PR069616
INTERES.
: PEDRO HENRIQUE LAVAGNOLI DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MOSSURUNGA MORAES FILHO - PR019165
ROBSON MORTEAN E OUTRO(S) - PR069616
INTERES.
: MARVIN GRIS DIAS
ADVOGADO
: REGINALDO LUIS SAMPAIO SCHILER E OUTRO(S) -
PR029924
INTERES.
: PEDRO VINICIUS SILVA CUNHA
INTERES.
: LAUTENIR GONCALVES PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM - RS070897
ANTONIO PAULO SOARES LOPES DA SILVEIRA E OUTRO(S)
- RS088988
INTERES.
: EDIVALDO MUNIZ DA SILVA
ADVOGADOS
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
FRANCISCO TANUS BUSTELO E OUTRO(S) - PR072947
INTERES.
: PEDRO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADOS
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
FRANCISCO TANUS BUSTELO E OUTRO(S) - PR072947
INTERES.
: ELGTON GONCALVES PEREIRA
ADVOGADO
: PIETRO MIORIM E OUTRO(S) - RS070897
Documento eletrônico VDA46799734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/04/2025 19:40:46
Código de Controle do Documento: 1f8993a6-4fdf-4ee5-9825-0b5ae06395fe

EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 619 DO
CPP.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões
veiculadas nos embargos declaratórios revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que são inadmissíveis os
embargos de declaração que visem ao prequestionamento de matéria
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por AHMAD ALI ALI contra
acórdão assim ementado (e-STJ fl. 12.989/12.990):

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OPERAÇÃO
DENARIUS.
TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM
DE CAPITAIS. EVASÃO DE DIVISAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART.
619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM.
POSSIBILIDADE. OFENSA AOS ARTS. 69, I, 70, 71 E 157, TODOS DO
CPP. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de
Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de
ambiguidade,
omissão,
contradição
ou
obscuridade,
isolada
ou
cumulativamente. Nesse contexto, não há que se falar em ofensa ao art. 619
do CPP quando o Tribunal aprecia os aspectos relevantes da controvérsia
para a definição da causa, como ocorreu na espécie, ressaltando-se que "o
julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das
partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir
sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento" (AgRg no
Documento eletrônico VDA46799734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/04/2025 19:40:46
Código de Controle do Documento: 1f8993a6-4fdf-4ee5-9825-0b5ae06395fe

AREsp n. 2.218.757/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
7/2/2023
13/2/2023
2. No caso, o Tribunal tratou especificamente da questão trazida à baila na
apelação, sendo dispensáveis quaisquer outros pronunciamentos supletivos,
mormente quando postulados apenas para atender ao inconformismo do
recorrente que, por via transversa, tenta modificar a conclusão alcançada
pelo acórdão. Tem-se, portanto, que o Tribunal de origem apreciou a
controvérsia levantada pelo ora agravante, ainda que contrariamente ao seu
interesse, não havendo que se falar em omissão do julgado e, portanto, em
ofensa ao art. 619 do CPP.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo
Tribunal Federal, a motivação per relationem é suficiente para fundamentar
decisões judiciais. Em outras palavras, o fato de o decisum ter-se reportado
ao anterior requerimento, que descreveu as razões para requerer a referida
medida, torna o ato perfeitamente válido para determinar as medidas
constritivas. Com efeito, não se pode confundir fundamentação concisa com
ausência de fundamentação, ausência essa capaz de ensejar ofensa ao
precitado dispositivo constitucional. Ademais, "uma vez que as instâncias de
origem consignaram que as decisões de decretação e prorrogação das
interceptações telefônicas estão devidamente fundamentadas, bem como
precedidas de indícios suficientes da prática de crime punido com reclusão,
a inversão deste entendimento demandaria necessariamente revolvimento
fático-probatório, vedado na via eleita. Incidência da Súmula n. 7 do STJ"
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.988.069/ES, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
28/2/2023
3/3/2023
4. Quanto à alegação de contrariedade ao art. 157 do CPP, consta do
acórdão recorrido que, além da confissão do corréu Alcindo, havia,
outrossim, outros elementos carreados que deram azo à deflagração da
persecução penal. Dessarte, "o Tribunal a quo, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, concluiu que, além da confissão extrajudicial
há outras provas hábeis a embasar a certeza quanto à autoria do delito e,
portanto, a inversão do julgado encontra óbice na Súmula 07 do Superior
Tribunal de Justiça" (AgRg no AREsp n. 279.014/MG, relatora Ministra
Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
7/5/2013
15/5/2013
5. Em relação à alegada ofensa aos arts. 69, I, 70 e 71, todos do CPP, na
linha dos precedentes desta Corte, "para se concluir que o delito foi
cometido em local diverso e que não houve prorrogação de competência,
seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula
n. 7 do STJ" (AgRg no AREsp n. 1.337.121/ES, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
28/4/2020
4/5/2020
6. Agravo regimental desprovido.
Em suas razões, a defesa alega a existência de "clara omissão passível de
aclaramento pela presente via, na medida que o pontuado pela defesa, para além de
questionar as sucessivas interceptações no âmbito da prova compartilhada da
Operação Oversea, a completa ausência de fundamento em relação ao ora
embargante para implementação da medida excepcional. Com efeito, o que se
Documento eletrônico VDA46799734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/04/2025 19:40:46
Código de Controle do Documento: 1f8993a6-4fdf-4ee5-9825-0b5ae06395fe

discutira no Especial interposto, é que as r. decisões determinando as implementações
e prorrogações da medida invasiva, não teceram sequer uma linha demonstrando,
ainda que per relacionem, do porquê da necessidade da medida em relação ao ora
embargante, este o ponto fulcral do questionamento e que não fora aclarado na v.
decisão ora embargada” (e-STJ fls. 13.162/13.163).
Sustenta, outrossim, que o acórdão embargado "não esclarecera quais os
outros elementos carreados, para mais que a deflagração de persecução penal, da
prolação do édito condenatório pelo crime de lavagem e ocultação de valores. Não se
esclarecera o v. acórdão a questão quanto a nulidade, ou não, na forma de obtenção
desta confissão, e via de consequência dos documentos supostamente apresentados –
leia-se notas fiscais da suposta anterior remessa –, mormente em se considerando que
não fora advertido ao corréu pela autoridade policial quando dos seus depoimentos,
figura leiga e sem acompanhamento de advogado, a condição de investigado e seu
constitucional direito ao silêncio, assim contaminando o meio de obtenção da prova" (e-
STJ fl. 13.164).
Quanto à competência, "o v. acórdão ora embargado simplesmente não
analisara a questão posta, fulminando o argumento esposado com o fundamento no
óbice da Súmula 7 e que, maxima venia, não incide na questão como posta, na medida
que as próprias instâncias inferiores, ao analisarem a questão, não deixam dúvidas
quanto ao local das tratativas de operação financeiras imputadas ao ora embargante,
" (e-STJ fl. 13.164).
todas na cidade de São Paulo
Postula, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de
prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Como é cediço, os embargos de declaração, consoante disposição do art.
619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade,
obscuridade, contradição e/ou omissão nas razões delineadas no corpo da decisão,
em face das pretensões deduzidas e dos demais elementos constantes do processo.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ART. 619 DO
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
Documento eletrônico VDA46799734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/04/2025 19:40:46
Código de Controle do Documento: 1f8993a6-4fdf-4ee5-9825-0b5ae06395fe

2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn 613/SP, relator Ministro
OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
.)
3/2/2016

Os embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração no
processo. Trata-se de instrumento de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
Não há na decisão embargada nenhuma situação que dê amparo ao recurso
integrativo, porquanto o vício alegado, na realidade, manifesta o inconformismo do
embargante com o julgamento meritório, desiderato esse inadmissível em aclaratórios.
A respeito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (I)
OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS IDÊNTICOS. (II) REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DE FLS. 1.969/1.970 NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE FLS. 1.967/1.968 REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração de fls. 1.969/1.970 não conhecidos. Embargos
de declaração de fls. 1.967/1.968 rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl no RE
nos EDcl no AgRg no AREsp 639.142/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
3/8/2016
30/8/2016

Ademais, na linha dos precedentes deste Tribunal Superior, "[...] não está o
juiz obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte,
configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas hipóteses em que o
Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial (REsp 1259899.
Documento eletrônico VDA46799734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/04/2025 19:40:46
Código de Controle do Documento: 1f8993a6-4fdf-4ee5-9825-0b5ae06395fe

" (AgRg no REsp n. 1.189.155/SP,
Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de
)
7/4/2014
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
15/12/2015
2/2/2016
Por fim, esta Corte é firme na compreensão de que são inadmissíveis os
embargos de declaração que visem ao prequestionamento de matéria constitucional,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS.
INEXISTÊNCIA.
MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do
Código de Processo Penal, torna inviável o acolhimento dos embargos
declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado
apreciado a insurgência de forma clara e fundamentada, não sendo possível,
nesta via, rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição
Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
EREsp 1746600/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
.)
12/2/2020
21/2/2020

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- STJ. ANÁLISE DE TEMA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, os fundamentos
da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Não cabe a esta Corte Superior de Justiça examinar, em recurso especial,
suposta ofensa a dispositivo ou princípios da Constituição Federal - CF,
ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal - STF.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EDcl nos EAREsp 1534503
/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
.)
24/6/2020
29/6/2020

Desse modo, não há que se falar em omissão no julgado.
Tal o contexto,
os embargos de declaração.
rejeito

Documento eletrônico VDA46799734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/04/2025 19:40:46
Código de Controle do Documento: 1f8993a6-4fdf-4ee5-9825-0b5ae06395fe

É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA46799734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/04/2025 19:40:46
Código de Controle do Documento: 1f8993a6-4fdf-4ee5-9825-0b5ae06395fe

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2018/0152409-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.317.451 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00043935120158220002 43935120158220002 50011388920154047000
50020241320144047004 50020293520144047004 50084597820154047000
50111229720154047000 50712441320144047000
EM MESA
JULGADO: 08/04/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AHMAD ALI ALI
ADVOGADO
: MERHY DAYCHOUM E OUTRO(S) - SP203965
AGRAVANTE
: SORAYA RODRIGUES TAVARES BAMBIL
AGRAVANTE
: JOACIR BAMBIL
ADVOGADO
: FÁBIO BOLONHEZI MORAES - PR042242
AGRAVANTE
: ALCIDES JOSE AUGUSTO GUIMARAES
ADVOGADOS
: LEONARDO MARQUES VILELA - MG123121
JOYCE ARIELE SILVA MEIRELES - MG147363
RENATA CLARK SOARES PEREIRA E OUTRO(S) - MG178748
AGRAVANTE
: NIVALDO MUNIZ DA SILVA
AGRAVANTE
: EDINALDO MUNIZ DA SILVA
AGRAVANTE
: CICERO APARECIDO DA SILVA
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO DA SILVA
AGRAVANTE
: FILIPY DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE LAVAGNOLI DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MOSSURUNGA MORAES FILHO - PR019165
ROBSON MORTEAN E OUTRO(S) - PR069616
AGRAVANTE
: MARVIN GRIS DIAS
ADVOGADO
: REGINALDO LUIS SAMPAIO SCHILER E OUTRO(S) - PR029924
AGRAVANTE
: PEDRO VINICIUS SILVA CUNHA
AGRAVANTE
: LAUTENIR GONCALVES PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM - RS070897
ANTONIO PAULO SOARES LOPES DA SILVEIRA E OUTRO(S) -
RS088988
AGRAVANTE
: EDIVALDO MUNIZ DA SILVA
ADVOGADOS
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
FRANCISCO TANUS BUSTELO E OUTRO(S) - PR072947
AGRAVANTE
: PEDRO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADOS
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
FRANCISCO TANUS BUSTELO E OUTRO(S) - PR072947
AGRAVANTE
: ELGTON GONCALVES PEREIRA
ADVOGADO
: PIETRO MIORIM E OUTRO(S) - RS070897
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: CLAUDEMIR NORATO DA SILVA
C5425605151:0908038548@
2018/0152409-5 - AREsp 1317451 Petição : 2025/0023445-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA46740753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2025 19:37:35
Código de Controle do Documento: 9DE18C5D-29EC-4222-9038-3CE4C35E3731

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2018/0152409-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.317.451 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: CAROL CIMINI COSTA
CORRÉU
: NERCI CUNHA DE MORAES PEREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: AHMAD ALI ALI
ADVOGADO
: MERHY DAYCHOUM E OUTRO(S) - SP203965
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: SORAYA RODRIGUES TAVARES BAMBIL
INTERES.
: JOACIR BAMBIL
ADVOGADO
: FÁBIO BOLONHEZI MORAES - PR042242
INTERES.
: ALCIDES JOSE AUGUSTO GUIMARAES
ADVOGADOS
: LEONARDO MARQUES VILELA - MG123121
JOYCE ARIELE SILVA MEIRELES - MG147363
RENATA CLARK SOARES PEREIRA E OUTRO(S) - MG178748
INTERES.
: NIVALDO MUNIZ DA SILVA
INTERES.
: EDINALDO MUNIZ DA SILVA
INTERES.
: CICERO APARECIDO DA SILVA
INTERES.
: MARCOS ANTONIO DA SILVA
INTERES.
: FILIPY DOS SANTOS SILVA
INTERES.
: PEDRO HENRIQUE LAVAGNOLI DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MOSSURUNGA MORAES FILHO - PR019165
ROBSON MORTEAN E OUTRO(S) - PR069616
INTERES.
: MARVIN GRIS DIAS
ADVOGADO
: REGINALDO LUIS SAMPAIO SCHILER E OUTRO(S) - PR029924
INTERES.
: PEDRO VINICIUS SILVA CUNHA
INTERES.
: LAUTENIR GONCALVES PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM - RS070897
ANTONIO PAULO SOARES LOPES DA SILVEIRA E OUTRO(S) -
RS088988
INTERES.
: EDIVALDO MUNIZ DA SILVA
ADVOGADOS
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
FRANCISCO TANUS BUSTELO E OUTRO(S) - PR072947
INTERES.
: PEDRO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADOS
: REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
FRANCISCO TANUS BUSTELO E OUTRO(S) - PR072947
INTERES.
: ELGTON GONCALVES PEREIRA
ADVOGADO
: PIETRO MIORIM E OUTRO(S) - RS070897
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C5425605151:0908038548@
2018/0152409-5 - AREsp 1317451 Petição : 2025/0023445-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA46740753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2025 19:37:35
Código de Controle do Documento: 9DE18C5D-29EC-4222-9038-3CE4C35E3731